Tribunal: STF
Processo: Rcl 87303
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação do ABC contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André, nos autos do Processo nº 0005323-36.2024.8.26.0554, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 484 e nº 664, em razão do bloqueio de valores em conta vinculada ao recebimento de recursos públicos.



    A Fundação do ABC afirma que as contas sobre as quais incide a ordem de constrição no Processo nº 0005323-36.2024.8.26.0554 são utilizadas exclusivamente para “a movimentação de recursos públicos repassados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em decorrência dos Convênios 101/2022 e 715/2022 e do Contratos de Gestão AME Itu (docs. anexos), de modo que os valores são impenhoráveis.” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta que “as contas bancárias utilizadas para o custeio dos serviços públicos são exclusivas para movimentação dos recursos repassados pela Administração Pública Direta, sob pena de desvio de finalidade” (e-doc. 1, p. 3).



    Alega que o ato reclamado desconsiderou o entendimento firmado nas ADPFs nºs 484 e 664, nais quais 



    “este Supremo Tribunal Federal consignou entendimento de que é inconstitucional a constrição judicial que recaia sobre os ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois consubstancia violação ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).” (e-doc. 1, p. 14).



    Aduz, ainda, que houve “violação ao comando constitucional (art. 167, VI, CF), que veda a transposição de recursos públicos de uma categoria de programação para outra, sem a prévia autorização legislativa.” (e-doc. 1, p. 18).



     Outrossim, expõe que “a determinação de bloqueio proferida pela Justiça do Trabalho neste processo, incidindo sobre valores com destinação orçamentária específica, comprometem a execução orçamentária e a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo em matéria de Saúde” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, ao final, 



    “a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar a penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação;



    (...)



    d) ao final, a cassação da sentença proferida pelo Exmo. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André - SP, no processo nº 0005323-36.2024.8.26.0554, no qual figura como Exequente Aqualav Serviços de Higienização Ltda. e como executada a Reclamante (Fundação do ABC), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 484-AP e 464-ES.” (e-doc. 1, p. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20, grifos nossos).



    Destarte, no julgamento da ADPF nº 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    No caso dos autos, discute-se a possibilidade de constrição de recursos financeiros recebidos pela Fundação do ABC de Fundo Estadual de Saúde, com destinação vinculada constitucionalmente. Transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada:



    “Trata-se de impugnação apresentada em decorrência da penhora de recursos públicos que seriam imunes ao pagamento da dívida executada.



    Observo em exame dos autos que a dívida pendente é indiscutível e não foi regularmente paga, o que gerou os atos executivos legítimos. 



    O comportamento da executada é reprovável, pois além de não comprovar como pagará o que deve, tampouco demonstra com exatidão o fiel nexo entre o valor penhorado e a receita pública - que diga-se deve ser utilizada obviamente para custear a saúde pública com retidão. 



    Indefiro a impugnação e mantenho a penhora, pois legítima para pagamento da dívida. 



    Ante o bloqueio do valor integral da dívida às fls. 132, impõe-se a extinção da execução. 



    Isto posto, reputo cumprida a obrigação, julgando EXTINTA a execução na ação de Cumprimento de sentença movida por Aqualav Serviços de Higienização Ltda contra Fundação do ABC, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 25)



    Por sua vez, dos documentos dos autos, verifico que a Fundação do ABC anexou extratos das contas correntes de nºs 10246-6 (e-doc. 11), 28993-0 (e-doc. 18) e 8418-2 (e-doc. 23), cujas movimentações coincidem com a previsão nos Termos de Convênios e aditamentos juntados aos e-docs. 9, 15, 16, 20 e 21 dos autos eletrônicos.



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra organização social que atua na área da saúde, em conta corrente vinculada exclusivamente ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, decorrente de convênio firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Fundação do ABC, entendo que há violação à eficácia vinculante do julgado nas ADPF nºs 484 e 664.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 41.170/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/6/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0005323- 36.2024.8.26.0554, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, nos termos da fundamentação.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente